Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725266-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES, URIAS LOPES CARDOSO NETO, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 51657011 – págs. 1/2, in verbis: “Cuida-se de pedido formulado pela agravante FML Construtora Eireli em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho de ID no 4834434, a recorrente FML Construtora Eireli foi intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, deixando, contudo, transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 48812053)”. Acrescente-se que este Relator, na referida decisão, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID no 52649163, transcorreu in albis o prazo para a agravante FML Construtora realizar o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente FML Construtora requereu que fosse concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar os requisitos necessários para a concessão do benefício, a agravante FML Construtora não demonstrou, a contento, sua condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual este Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contudo, como se vê, a despeito de a agravante ter sido regularmente intimada para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta (ID no 52649163). E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Dessa forma, declaro deserto o recurso quanto à agravante FML Construtora Eireli. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de fevereiro de 2024 16:08:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator